Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-16.2015.8.11.0018
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000616-16.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO MANOEL BORBA AZOIA - CPF: 702.442.431-15 (APELANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO – DESCUMPRIMENTO EVIDENCIADO – OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO AMBIENTAL ASSUMIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL HÁBIL – RESPONSABILIDADE DO SIGNÁTIO DO ACORDO – MULTA –
REDUÇÃO
DO VALOR FIXADO NO
TAC
– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Responde pelo descumprimento de obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta, título executivo extrajudicial, aquele que assume a obrigação na condição de compromitente, como ocorreu no caso posto.

2. É admissível a cominação de multa diária como meio coercitivo para obrigar o compromissário a adimplir a obrigação de fazer, na forma do art. 5o, § 6o, combinado com o art. 11 da Lei no 7.347/1985.

3.
In casu,
é devida a limitação do valor da multa estipulada no título extrajudicial, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): FERNANDO MANOEL BORBA AZOIA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FERNANDO MANOEL BORBA AZOIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos dos Embargos do Devedor n. 0000616-16.2015.8.11.0018, que julgou improcedente o pleito do embargante, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que cumpriu integralmente a Cláusula Terceira do TAC n.o 02/2013, bem como suas sub cláusulas (itens 3.1, 3.2 e 3.3), firmado em 06/06/2013, conforme se verifica do Auto de Constatação datado de 06/10/2017, realizado
in loco
por oficiais de justiça.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença prolatada e a total procedência do pedido dos embargos do devedor ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa aplicada.

Contrarrazões apresentadas – id. 87172471 – fls. 161/165.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso de apelação – id. 141765651.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por FERNANDO MANOEL BORBA AZOIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos dos Embargos do Devedor n. 0000616-16.2015.8.11.0018, que julgou improcedente o pleito do embargante, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que FERNANDO MANOEL BORBA AZOIA ajuizou os presentes Embargos do Devedor aduzindo, em apertada síntese que todas as obrigações assumidas junto ao Ministério Público Estadual, referente ao TAC 02/2013, foram devidamente cumpridas.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pleito do embargante ao segui
nte fundamento:

“(...) Do Mérito.

Busca-se nos autos averiguar se houve o cumprimento total do TAC firmado com o Ministério Público.

Conforme a documentação anexada aos autos principais restou evidente que houve a firmação do TAC e que o embargante se obrigou a cumprir todas as cláusulas.

Consoante documento juntado pela parte embargada nos autos principais (código no 66459), restou comprovado o descumprimento do TAC firmado, mesmo sabendo das sanções que poderia sofrer.

Com efeito, a questão posta em juízo diz respeito ao alegado descumprimento do Termo de Ajuste de Conduta, referente ao inquérito civil SIMP no 3372-038/2011, em que fora destinado a apurar a regularidade da cobertura florestal nativa do imóvel denominado Fazenda Terra Roxa, com área de 1.114,5490 há, compreendia na matrícula no 3995 junto ao CRI de Juara/MT, vinculada ao CAR no 8812/2011, com fundamento no disposto na Lei no 7.347/85.

Nota-se que o referido TAC fora composto por seis cláusulas, sendo que ao final consta que o referido TAC possui eficácia de Título Executivo Extrajudicial, sendo que o mesmo fora devidamente assinado por todas as partes.

Neste contexto, mercê da prova contextualizada, bem como pelas razões expostas na inicial e na defesa, quanto ao descumprimento do que fora devidamente firmado junto ao Ministério Público, resta absolutamente claro e razão assiste o embargado.

Ademais, o embargante afirma que cumpriu integralmente a Cláusula Terceira do TAC que segue:

“Cláusula terceira: Como a área de preservação permanente degradada na Fazenda Terra Roxa corresponde a 9,7070 ha, o Compromitente, até o dia 06/06/2014, assume os seguintes compromissos:

3.1 isolamento por meio de instalação de cerca, assim impedindo que não seja prejudicada pela ação antrópica ou de animais de criação (bovinos etc) o processo de regeneração da área. A comprovação do cumprimento desta obrigação de fazer se dará mediante a apresentação, ao termo final do prazo em comento, de registro fotográfico dos bloqueios instalados;

3.2 - iniciar o processo de restauração da área, mediante o plantio de espécies nativas. A comprovação do cumprimento desta obrigação de fazer se dará mediante o protocolo neste procedimento, ao termo final do prazo acima indicado, de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, elaborado e executado por técnico devidamente habilitado nos órgãos ambientais, com recolhimento referente à ART (anotação técnica de responsabilidade) e demais taxas legalmente instituídas, devidamente protocolado junto a SEMA;

3.3) até o dia 06/06/2014, instalar placa informativa na área em que for executado o PRAD e na sede da Fazenda, de material inoxidável, em que deverá constar grafado em caráteres legíveis o seguinte: “Restauração da cobertura florestal nativa de área de preservação permanente da Fazenda Terra Roxa, implementada em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a 1a Promotoria de Justiça Cível de Juara-MT, no bojo do Inquérito Civil SIMP no 3373-038/2011”, protocolando neste procedimento, registro fotográfico quando do advento do termo final do prazo fixado;

Parágrafo único: A ausência de providências de isolamento, identificação e restauração da cobertura florestal da área no prazo fixado, ou mesmo a sua comprovação, configurará descumprimento desta cláusula, sancionando-se com multa de RS100.000,00 (cem mil reais) por evento constatado.”

Contudo, não há nos autos comprovação dos fatos alegados, tendo juntado algumas fotos que nada prova que a data do cumprimento se deu no prazo estipulado no TAC.

Ainda, conforme laudo de constatação realizado pelos oficiais de justiça não foi possível averiguar a situação.

Sobre o efeito suspensivo aos embargos, o mesmo não merece prosperar, pois não restou demonstrado os preenchimentos dos requisitos legais para suspensão dos embargos, conforme taxativo no CPC.

Assim, conforme dispõe o artigo 919, § 1o, do CPC, indefiro o efeito suspensivo aos presentes embargos.

Assim, em detida análise dos autos, restou demonstrado o descumprimento das cláusulas firmadas no TAC.

Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE o pleito do embargante, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC. (...)”

A controvérsia recursal gira em torno da alegação de que a execução do TAC firmado se mostra indevida visto que o apelante alega ter cumprido as suas cláusulas.

Como se vê, o magistrado singular julgou improcedentes os embargos à execução com base nas provas constantes dos autos, as quais indicam que o apelante não cumpriu com o TAC, que impunha a seguinte obrigação:

“Cláusula terceira: Como a área de preservação permanente degradada na Fazenda Terra Roxa corresponde a 9,7070 ha, o Compromitente, até o dia 06/06/2014, assume os seguintes compromissos:

3.1 isolamento por meio de instalação de cerca, assim impedindo que não seja prejudicada pela ação antrópica ou de animais de criação (bovinos etc) o processo de regeneração da área. A comprovação do cumprimento desta obrigação de fazer se dará mediante a apresentação, ao termo final do prazo em comento, de registro fotográfico dos bloqueios instalados;

3.2 - iniciar o processo de restauração da área, mediante o plantio de espécies nativas. A comprovação do cumprimento desta obrigação de fazer se dará mediante o protocolo neste procedimento, ao termo final do prazo acima indicado, de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, elaborado e executado por técnico devidamente habilitado nos órgãos ambientais, com recolhimento referente à ART (anotação técnica de responsabilidade) e demais taxas legalmente instituídas, devidamente protocolado junto a SEMA;

3.3 - até o dia 06/06/2014, instalar placa informativa na área em que for executado o PRAD e na sede da Fazenda, de material inoxidável, em que deverá constar grafado em caráteres legíveis o seguinte: “Restauração da cobertura florestal nativa de área de preservação permanente da Fazenda Terra Roxa, implementada em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a 1a Promotoria de Justiça Cível de Juara-MT, no bojo do Inquérito Civil SIMP no 3373-038/2011”, protocolando neste procedimento, registro fotográfico quando do advento do termo final do prazo fixado;

Parágrafo único: A ausência de providências de isolamento, identificação e restauração da cobertura florestal da área no prazo fixado, ou mesmo a sua comprovação, configurará descumprimento desta cláusula, sancionando-se com multa de RS100.000,00 (cem mil reais) por evento constatado.”

O prazo, conforme mencionado, restou exaurido em 06.06.2014.

Conforme mencionado pelo Parquet, as informações de que teria havido o cumprimento do TAC foram aportadas em 27.8.2014, ou seja, quando já decorriam mais de 02 (dois) meses do prazo fixado no TAC n.o 02/2013 para conclusão de tais providências (6.6.2014).

Ainda, verifica-se que a área de preservação permanente objeto de convenção no TAC n.o 02/2013 foi diminuída unilateralmente pelo embargante (de 9,7070 ha para 8,4188 ha), bem como que o cercamento da área e a instalação de placa informativa não ocorreram no prazo estabelecido (6.6.2014).

Desse modo, restam claros os motivos pelos quais a aplicação da multa pelo descumprimento do TAC é devida.

O Termo de Ajustamento de Conduta é um acordo celebrado entre o Ministério Público e os responsáveis por determinada violação ou ameaça de lesão a direito coletivo ou qualquer outro interesse relevante, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei da Ação Civil Pública, ampliado em outras legislações infraconstitucionais, a exemplo do CDC e outros.

Em que pese as argumentações esposadas pelo Juízo de 1o Grau na sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos do embargante sob argumentação de que houve descumprimento do referido título executivo extrajudicial, a sentença merece reforma, mesmo que parcial, no tocante ao valor da multa fixada.

De início, importa ressaltar que o termo ora executado constitui título executivo extrajudicial, previsto em lei especial, qual seja, a Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), por meio de seu artigo 5°, §6°:

Art. 5°.

[...]

§ 6°. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.

D
estarte, não há dúvidas quanto ao fato de que o compromisso de ajustamento de conduta de que trata a aludida lei está inserto entre os títulos executivos extrajudiciais por força própria, eis que, como dito alhures, o diploma legal em questão assim prevê e, igualmente, devido ao que dispõe o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...] XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Ademais, tem-se que o TAC é um instrumento de resolução negociada de conflitos que envolvam direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, dentre os quais destaca-se a proteção do meio ambiente, por meio do qual os órgãos legitimados e o causador do dano assumem obrigação de fazer, não fazer e/ou indenizar.

No referido TAC a ora apelada assumiu obrigações, as quais, quando não observadas dentro dos prazos previstos no TAC, ensejam multa pecuniária (astreintes), que buscam assegurar a eficácia do comando que fixa a obrigação de fazer presente no título executivo extrajudicial no caso em tela.

Desta feita, tem-se que o TAC é um instrumento de solução de conflitos que não é obrigatório às partes. No entanto, uma vez pactuado, as condições impostas devem ser cumpridas sob pena de serem exigidas judicialmente, como é visto no presente caso.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ratifica tal entendimento, conforme verifica-se a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – LITISPENDÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DO TAC NÃO CONFIGURADA – EMISSÃO DE CAR E LAU - DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ATENDER AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – CULPA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AFASTADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS – FALTA DE DILIGÊNCIA POR PARTE DOS RECORRENTES – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – LEGALIDADE – DIREITO À INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – (...) 3. Quanto ao prazo para o cumprimento das obrigações assumidas pelo Recorrentes, não há qualquer irregularidade, isso porque, o TAC corresponde a um ajuste de vontades entre as partes. O TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) é um instrumento de natureza consensual, de modo que, as partes não estão obrigadas a aceitar as condições nele impostas. Todavia, uma vez aceitas, surge o dever de cumprimento das cláusulas estabelecidas, constituindo-se o TAC título executivo extrajudicial hábil para aparelhar a execução. (...)

(N.U 0002718-98.2013.8.11.0044, Ap 28701/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).

Nessa toada, tem-se que a multa fixada visa fazer com que as obrigações pactuadas visando a reparação do meio ambiente sejam cumpridas. Deste modo, o valor arbitrado da multa deverá ser eficaz, sob pena de que a multa cominatória perca seu objetivo e que a prática da inobservância ao que é firmado em títulos executivos extrajudiciais tornem-se corriqueiras, gerando insegurança jurídica.

Por conseguinte, não há dúvida quanto à exigibilidade da multa estipulada no TAC, objeto do cumprimento de sentença.

Outrossim, entendo que a multa deve ser limitada, haja vista que a cobrança da multa na forma como pactuada se mostra muito gravosa para o Apelante, devendo ser considerado que se houve o descumprimento parcial das cláusulas do TAC, é certo que, por outro lado, também houve o seu cumprimento parcial, ainda que de forma tardia.

Assim, por aplicação do princípio da equidade, tenho que o valor da multa fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) revela-se desproporcional à obrigação imposta, razão pela qual limito a multa fixada para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Deve ser observado que a multa tem por finalidade estimular o cumprimento da obrigação, não servindo, outrossim, ao enriquecimento do adverso, daí a possibilidade de redução com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A Lei no 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, estabelece, para o caso de não cumprimento da obrigação fixada em compromisso de ajustamento de conduta, a cominação de multa diária, visando dar-lhe efetividade.

A medida tem amparo no art. 5o, §6o, combinado com o art. 11 do referido diploma legal, segundo o qual, na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.

Assim, cumpre buscar um ponto de equilíbrio, evitando-se o excesso ou a modicidade da “astreinte”, tomando-se por baliza os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA: AVERBAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – DISPENSA NA HIPÓTESE DE EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO TAC – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – A Lei n. 12.651/2012, apesar de ter revogado a Lei n. 4.771/1965, não extinguiu a obrigatoriedade de instituição da área de reserva legal nos imóveis rurais, tampouco dispensou o seu registro. O art. 18 da Lei n. 12.651/2012, em seu § 4o, permite concluir que somente é dispensada a averbação na matrícula do imóvel se já houver o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que não restou demonstrado nos autos.

2 – O compromisso de ajustamento de conduta é um título executivo extrajudicial, por meio do qual um órgão público legitimado toma do causador do dano o compromisso de adequar sua conduta às exigências da lei. 3 – Admissível a cominação de multa diária como meio coercitivo para obrigar o compromissário a adimplir a obrigação de fazer, na forma do art. 5o, § 6o, combinado com o art. 11 da Lei no 7.347/1985. Limitação do valor da multa estipulada no título extrajudicial, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(N.U 0001550-03.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – TAC – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL - SUPERVENIÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – MANUTENÇÃO DA OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – DISPENSA, NA HIPÓTESE DE EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO TAC – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – A Lei n. 12.651(2012, apesar de ter revogado a Lei n. 4.771/1965, não extinguiu a obrigatoriedade de instituição da área de reserva legal nos imóveis rurais, tampouco dispensou o seu registro. O art. 18 da Lei n. 12.651/2012, em seu § 4o, permite concluir que somente é dispensada a averbação na matrícula do imóvel se já houver o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que não restou demonstrado nos autos.

2 – O compromisso de ajustamento de conduta é um título executivo extrajudicial, por meio do qual um órgão público legitimado toma do causador do dano o compromisso de adequar sua conduta às exigências da lei.

3 – Admissível a cominação de multa diária como meio coercitivo para obrigar o compromissário a adimplir a obrigação de fazer, na forma do art. 5o, § 6o, combinado com o art. 11 da Lei no 7.347/1985. Limitação do valor da multa estipulada no título extrajudicial, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(N.U 0002826-16.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019).

Ante a inexistência de óbice acerca da revisão da multa resultante do descumprimento da obrigação, a fim de evitar enriquecimento sem causa ou configurar a imposição de penalidade excessiva do devedor limito o valor da multa fixada, conforme requerido pelo apelante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao Apelo tão somente para reformar a r. sentença, a fim de limitar a multa fixada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023